Tribunal: TJMT
Processo: 1015541-44.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015541-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), ANA JULIA RODRIGUES - CPF: 621.983.601-44 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo ou o cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Lado outro, a agravante afirma que os descontos vem sendo efetuados desde 03/02/2017, mas apenas agora ajuizou a demanda, o que afasta, por certo, a urgência do pleito.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, o Requerido ainda não foi devidamente citado para apresentar resposta.

Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravada, não é o bastante para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por ANA JULIA RODRIGUES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência nº 1006235-16.2019.8.11.0002, movida em desfavor de BANCO BMG S/A, que indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

Em suas razões, a Agravante verbera que o débito cobrado se trata de relação jurídica inexistente, uma vez que não houve serviço contratado pelo agravante junto à empresa agravada, configurando pratica vedada pelo artigo 39, do CDC.

Afirma que nunca recebeu informações sobre eventual cartão de crédito e que os descontos em sua conta bancária, são fruto de ganância desenfreada por parte da agravada aproveitando-se da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica e financeira da parte agravante, obtendo assim, vantagem indevida.

Defende que a jurisprudência consolidou o entendimento de que há abusividade a merecer intervenção judicial e inclusive reparação sob o ponto de vista do campo moral.

Assevera que a decisão viola o direito do agravante ao acesso à justiça, princípio este que se encontra previsto em nossa Carta Magna (artigo 5º, inciso XXXV).

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso, a fim de que seja liminarmente determinada a suspensão dos descontos indevidos de RMC e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão atacada, confirmando a liminar deferida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 100747993).

Sem contraminuta do banco agravado (ID 105674973).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021